Tribunal: STJ
Processo: 0043224-64.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584618 - PR(2024/0066506-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: DENISE AKEMI NOMA
AGRAVANTE
: MARCELO HARUO NOMA
AGRAVANTE
: CRISTIANA HARUE NOMA
AGRAVANTE
: NOMA PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE
: MARCOS MITSUO NOMA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE NOVAÇÃO E ÍNDICE DE
CORREÇÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento na execução de título
extrajudicial, em que se rejeitou a exceção de pré-executividade.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da exceção de pré-executividade,
reconhecendo a inexistência de novação, a aplicação da TR apenas por tolerância
do credor e o retorno aos encargos originais com INPC desde os vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 360
Código Civil pela não ocorrência de novação e pela aplicação dos encargos
originais de correção; (ii) saber se é possível, em recurso especial, o exame de
suposta violação ao
o, LXXIV, da Constituição Federal quanto à gratuidade
art. 5
da justiça; (iii) saber se houve violação do
do Código de Processo Civil pela
art. 98
negativa da gratuidade da justiça; e (iv) saber se a relevância da questão federal
invocada com base no
§§ 2o e 3o, da Constituição Federal permite o
art. 105,
processamento do especial.
Documento eletrônico VDA55100883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bfa9439-0ee5-4fac-8e5d-53aa0303c7f5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece de alegações de ofensa direta à Constituição em recurso
especial, preservando-se a competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas contratuais
atinente à alegada novação e à aplicação da TR.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o revolvimento do conjunto fático-
probatório na análise da novação, do índice de correção e da hipossuficiência para
gratuidade.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto à ausência de prequestionamento do
do CPC, que não foi enfrentado pela Corte local.
art. 98
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão da interpretação contratual
sobre novação e índice de correção. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
revolvimento de fatos e provas quanto à novação, ao índice de correção e à
hipossuficiência. 3. Incide a Súmula n. 211 do STJ ante a ausência de
prequestionamento do
do CPC. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por
art. 98
estar o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça.”
Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 102, III, 105, III, §§ 2o e 3o, e 5o, LXXIV; CC,
CPC, arts. 98 e
art. 360;
85, § 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.779.024/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Herman
8/9/2025;
REsp n. 1.526.804/CE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bfa9439-0ee5-4fac-8e5d-53aa0303c7f5

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:34
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 1bfa9439-0ee5-4fac-8e5d-53aa0303c7f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2584618 - PR (2024/0066506-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM
RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVANTE
: DENISE AKEMI NOMA
AGRAVANTE
: MARCELO HARUO NOMA
AGRAVANTE
: CRISTIANA HARUE NOMA
AGRAVANTE
: NOMA PARTICIPACOES S/A EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE
: MARCOS MITSUO NOMA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037

DENIZE HEUKO - PR030356
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. DISCUSSÃO SOBRE NOVAÇÃO E ÍNDICE DE
CORREÇÃO E GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial pelos óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ.
2. A controvérsia versa sobre agravo de instrumento na execução de título
extrajudicial, em que se rejeitou a exceção de pré-executividade.
3. A Corte de origem manteve a rejeição da exceção de pré-executividade,
reconhecendo a inexistência de novação, a aplicação da TR apenas por tolerância do
credor e o retorno aos encargos originais com INPC desde os vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do
art. 360
Código Civil pela não ocorrência de novação e pela aplicação dos encargos originais
de correção; (ii) saber se é possível, em recurso especial, o exame de suposta
violação ao
o, LXXIV, da Constituição Federal quanto à gratuidade da justiça;
art. 5
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

(iii) saber se houve violação do
do Código de Processo Civil pela negativa da
art. 98
gratuidade da justiça; e (iv) saber se a relevância da questão federal invocada com
base no
§§ 2o e 3o, da Constituição Federal permite o processamento do
art. 105,
especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não se conhece de alegações de ofensa direta à Constituição em recurso especial,
preservando-se a competência do Supremo Tribunal Federal.
6. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a interpretação de cláusulas contratuais
atinente à alegada novação e à aplicação da TR.
7. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o revolvimento do conjunto fático-
probatório na análise da novação, do índice de correção e da hipossuficiência para
gratuidade.
8. Incide a Súmula n. 211 do STJ quanto à ausência de prequestionamento do art. 98
do CPC, que não foi enfrentado pela Corte local.
9. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão recorrido está em consonância
com a jurisprudência desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Incide a Súmula n. 5 do STJ para obstar a revisão da interpretação contratual
sobre novação e índice de correção. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
revolvimento de fatos e provas quanto à novação, ao índice de correção e à
hipossuficiência. 3. Incide a Súmula n. 211 do STJ ante a ausência de
prequestionamento do
do CPC. 4. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ por estar
art. 98
o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”
Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 102, III, 105, III, §§ 2o e 3o, e 5o, LXXIV; CC,
CPC, arts. 98 e 85,
art. 360;
§ 11.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 83; STF, Súmula n. 735; STJ, AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.779.024/RJ,
julgado em
STJ,
relator Ministro Herman
8/9/2025;
REsp n. 1.526.804/CE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/5/2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NOMA DO
BRASIL S.A. e OUTROS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial, pelos
óbices das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ (fls. 233-235). Alega a parte agravante
que os pressupostos de admissibilidade do recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

Contraminuta às fls. 255-264.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em
agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 111):
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE.
INSURGÊNCIA
DOS
EXECUTADOS.
ALEGADA
INCORREÇÃO DO TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
PRETENDIDA APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE
CORREÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ACORDO CELEBRADO NOS AUTOS QUE
ESTABELECEU A TAXA REFERENCIAL E TERMO DIVERSO DE CORREÇÃO
CONDICIONADOS AO ADIMPLEMENTO NO VENCIMENTO. MERA
CONCESSÃO. ANIMUS NOVANDI NÃO EVIDENCIADO. IMPLEMENTO DE
CONDIÇÃO RESOLUTIVA COM O INADIMPLEMENTO DO DÉBITO.
RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DECISÃO MANTIDA.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 360, do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria afastado
indevidamente a novação pactuada no acordo e aplicado critérios de correção
anteriores, gerando excesso de execução;
b) 5o, LXXIV, da Constituição Federal, visto que requereu a gratuidade da
justiça por insuficiência financeira, já que estaria em recuperação judicial;
c) 98, do Código de Processo Civil, porquanto pleiteou a gratuidade da
justiça com base na insuficiência de recursos para custas e despesas;
d) 105, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, já que sustentou a relevância
da questão federal pelo valor da causa e por suposta jurisprudência dominante do
STJ.
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação do
do Código Civil, com o acolhimento da exceção de pré-executividade e o
art. 360,
reconhecimento do excesso de execução no valor de R$ 2.352.148,67; requer ainda a
concessão da gratuidade da justiça e a intimação do recorrido para responder ao
recurso.
Contrarrazões às fls. 210-222.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a recurso de agravo de instrumento interposto
contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade na execução de título
extrajudicial.
A Corte de origem manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-
executividade, assentando que o acordo celebrado não implicou novação, que a
aplicação da TR estava condicionada à tolerância do credor em receber parcela em
atraso e que, descumprido o acordo, haveria retorno às condições originais, com
atualização pelo INPC desde os vencimentos (fls. 113-114).
Inicialmente, afasto o conhecimento da alegada violação de preceitos
constitucionais (arts. 5o, LXXIV e 105, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal). O
recurso previsto no
III, da Constituição Federal tem objeto estritamente
art. 105,
delimitado à interpretação de lei federal infraconstitucional. A invocação de suposta
afronta a dispositivos constitucionais revela atecnia recursal, pois tal matéria é
própria do Recurso Extraordinário submetido à competência do Supremo Tribunal
Federal, conforme o
III, da Carta Magna.
art. 102,
Além de se tratar de argumentação inadequada ao instrumento eleito, a
apreciação da alegada ofensa constitucional implicaria usurpação da competência do
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

STF. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que,
em sede especial, a análise de matéria constitucional somente é possível de forma
reflexa, quando indispensável à solução de questão federal infraconstitucional
efetivamente debatida. A tentativa de discutir violação constitucional de forma direta
constitui vício formal que impede o conhecimento da insurgência nessa extensão.
Nesse sentido, reitero o afastamento do conhecimento do recurso quanto à
alegada ofensa constitucional, preservando-se a competência jurisdicional de cada
Corte Superior e observando-se os limites objetivos do Recurso Especial.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 1.022
CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA ANTECIPADA.
ÓBICE DA
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
SÚMULA N. 735/STF.
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIA
IMPRÓPRIA.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em juízo.
Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente, inexistindo
omissão ou contradição.
2. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o reexame
do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja natureza precária permite
sua reversão a qualquer momento pela instância a quo. Súmula n. 735/STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é objetiva,
pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus da prova.
Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador. A inversão
do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos constitutivos do
seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os alegados prejuízos (AgInt
no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
REsp n. 2.088.955/BA,
Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
4. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
5. Por fim, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, prevista no
III, da Constituição Federal de 1988.
art. 102,
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

Passo à análise das demais supostas violações.
I -
do Código Civil
Art. 360,
No recurso especial a parte recorrente alega que houve novação da dívida
no acordo, com novo termo de correção e aplicação da TR, de modo que o acórdão
teria violado o dispositivo ao afastar a novação e restabelecer o INPC desde o
ajuizamento.
O acórdão recorrido concluiu, com base nas cláusulas do acordo e do
aditivo, que não houve
, que a TR seria aplicável apenas por
animus novandi
liberalidade do credor para recebimento em atraso e que o descumprimento do
acordo deu causa ao retorno ao status quo ante, com incidência dos encargos
originais, inclusive correção pelo INPC desde os vencimentos.
Incide, no ponto, o óbice das Súmulas n. 5 do STJ e n. 7 do STJ, por
demandar interpretação de cláusulas contratuais e reexame do contexto fático-
probatório (fls. 233-235).
II -
do CPC
Art. 98
O
do CPC disciplina a gratuidade da justiça, prevendo que a parte
art. 98
que comprovar insuficiência de recursos para arcar com custas, despesas processuais
e honorários tem direito à benesse, observados os contornos legais e a possibilidade
de revogação se afastada a hipossuficiência.
No entanto, a insurgência recursal fundada nesse dispositivo (alínea “c”)
não ultrapassa o juízo de admissibilidade na via especial, pois não houve debate
específico na origem acerca do
do CPC, tampouco formação de tese a
art. 98
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

respeito dos requisitos fático-probatórios da gratuidade, sendo certo, ademais, que
não foram opostos embargos de declaração para provocar pronunciamento expresso
do Tribunal local sobre o ponto. À míngua de enfrentamento pelo acórdão recorrido
— que se concentrou na exceção de pré-executividade e na interpretação do acordo
/transação, sem examinar a gratuidade — incide o óbice do não prequestionamento
(Súmula 211 do STJ).
De todo modo, ainda que superado o óbice, a pretensão de concessão da
gratuidade, tal como deduzida, demandaria a verificação da efetiva insuficiência
financeira (inclusive em se tratando de pessoa jurídica e/ou situação de recuperação
judicial), providência que, em regra, reclama incursão no acervo fático-probatório e
na análise dos elementos produzidos nas instâncias ordinárias. Como o acórdão
recorrido não assentou premissas fáticas sobre a hipossuficiência nem apreciou a
documentação atinente ao pedido, o acolhimento da tese pressuporia revolvimento
de fatos e provas, vedado no recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
O acórdão recorrido, ainda, encontra-se em sintonia com a jurisprudência
desta Corte de Justiça, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ para o caso
presente.
Confira-se:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
PARCELAMENTO
DA
DÍVIDA.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se, na origem, de Execução Fiscal proposta pela Fazenda Nacional
contra a recorrida, que, posteriormente à execução, aderiu a programa de parcelamento
e refinanciamento de débitos tributários.
O presente executivo fiscal foi extinto com amparo no artigo 794, II, do Código
de Processo Civil, assinalando o Tribunal de origem tratar-se de parcelamento de
novação da dívida, o que desconstitui eventual penhora ou constrição judicial
implementada nos autos.
2. Em termos gerais, a
prevê a possibilidade de parcelamento
Lei 10.684/2003
em até 180 prestações mensais e sucessivas dos débitos inscritos na Receita Federal ou
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, independente de apresentação de garantia
ou de arrolamento de bens, mantidas aquelas decorrentes de outros parcelamentos ou
de Execução Fiscal, sendo que a exclusão do sujeito passivo do parcelamento implica
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e
automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em
relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
3. Para que ocorra a novação, é necessário que estejam previstos três
requisitos, sendo dois objetivos e um subjetivo, quais sejam:
a) obrigação anterior, b) nova obrigação substitutiva da anterior e c)
animus novandi. Dessa forma, perfectibilizados os elementos caracterizadores da
novação, substitui-se a dívida primitiva por nova, extinguindo-se os acessórios e
garantias que porventura existam, salvo estipulação em contrário. Precedentes do
STJ.
4. No que tange ao elemento subjetivo da novação, é indispensável a
comprovação expressa do
, porquanto esta não se presume.
animus novandi
Precedente:
Rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira,
REsp 166.328/MG,
Quarta Turma, julgado em 18.3.1999, DJ 24.5.1999, p. 172 5. No caso concreto,
além da não ocorrência do animus novandi, não há formação de nova obrigação
substitutiva da anterior, já que a exclusão do sujeito passivo do parcelamento
implica exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não
pago e automática execução da garantia prestada, se porventura existir,
conforme inteligência dos artigos 11 e 12 da Lei 10.684/2003.
6. Assim, por força da legislação pertinente, a adesão ao programa de
parcelamento não implica novação, tampouco extinção do processo executivo, mas tão
somente sua suspensão, pois, nos moldes do artigo 151, I, do Código Tributário
Nacional, o parcelamento consiste apenas na faculdade dada ao credor optante para
suspender a exigibilidade do crédito tributário, de modo a adimpli-lo de forma
segmentada. Nesse sentido: AGRMC 1519/SP, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 5.4.1999;
Resp n.o 434.217/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 4.9.2002.
7. Como consectário lógico da não ocorrência da novação, quando do
deferimento do pedido de parcelamento, tem-se a manutenção das garantias que o
crédito tributário anteriormente possuía, permanecendo incólumes eventuais penhoras
ou constrições judiciais implementadas nos autos da Execução Fiscal. É o que se
infere do artigo 4o, V, da Lei 10.684/2003.
8. Recurso Especial provido. (
relator Ministro Herman
REsp n. 1.526.804/CE,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
21/5/2015,
30/6/2015,

III - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53850993 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:51
Código de Controle do Documento: 9ef7724e-cf95-4117-996f-0003611abfe6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.584.618 / PR
Número Registro: 2024/0066506-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00064805120188160160 00096752920248160000 0009675292024816000000064805120188160160
00432246420238160000
00963209120238160000
432246420238160000
64805120188160160
963209120238160000 96752920248160000 9675292024816000000064805120188160160
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA EM RECUPERACAO
JUDICIAL
AGRAVANTE : DENISE AKEMI NOMA
AGRAVANTE : MARCELO HARUO NOMA
AGRAVANTE : CRISTIANA HARUE NOMA
AGRAVANTE : NOMA PARTICIPACOES
EM RECUPERACAO JUDICIAL
S/A
AGRAVANTE : MARCOS MITSUO NOMA
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ IVAN GUIMARÃES PEREIRA - PR013037
DENIZE HEUKO - PR030356
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA55076997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:33
Código de Controle do Documento: 1a3b9946-0802-4494-93fd-b4991ff920d3

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:09:33
Código de Controle do Documento: 1a3b9946-0802-4494-93fd-b4991ff920d3